Tribunal: TJDFT
Processo: 0712852-21.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO DE CARTA. OMISSÃO DOLOSA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. INOCORRÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID 25053398) interposto pela 2a ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos aderidos e condená-la a ressarcir R$ 2.562,32 ao autor, sem aplicação de qualquer desconto ou limitação de prazo.
2. Argui preliminar de ilegitimidade passiva, ante a ausência de qualquer conduta ilícita praticada pela 2a ré/recorrente, uma vez que as tratativas para a aquisição das cotas de consórcio e todas as informações equivocadas prestadas ao autor/recorrido teriam partido dos prepostos da 1a ré (concessionária Nasa Veículos LTDA). Se os valores referentes à contratação das cotas de consórcio foram pagos à 2a ré/recorrente (ID 25053265), há pertinência subjetiva desta para figurar no polo passivo, pois, em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem pelos danos que sua atividade porventura cause ao consumidor (art. 7o, p. único do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Nas razões recursais, alega inexistência de violação ao dever de informação, porquanto o autor/recorrido, mediante sua assinatura no contrato, manifestou livre e consciente vontade de adquirir 3 cotas de consórcio (grupo/cota no 3160/630-1, grupo/cota no 3160/781-1 e grupo/cota no 3160/450-1), tendo pago R$853,44, referente a 1 (uma) prestação mensal de cada contrato, cujo valor inclui taxa de administração e seguro de vida em grupo prestamista. Sustenta que suas cotas ainda não foram contempladas, por sorteio, na condição de consorciado desistente/excluído, e a data prevista para o encerramento dos grupos é 27/01/2027, logo a devolução imediata dos valores constitui em despesa imprevista, que acaba por onerar o grupo de consorciados. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4. Em sede de contrarrazões, o autor/recorrido suscitou preliminar de litigância de má-fé (recurso protelatório). No caso em exame, não vislumbro a presença do dolo de causar qualquer entrave ao regular andamento do processo, necessário à aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80, VII, do CPC. Preliminar de litigância de má-fé, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Nos termos do artigo 147 do Código Civil, "nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.".
7. No caso, restou demonstrado que a omissão quanto à forma de contemplação (áudio - ID 25053292) influiu na manifestação de vontade do consumidor para a aquisição do produto, em clara ofensa ao direito de informação.
8. No que tange ao cancelamento do consórcio, extrai-se do áudio de ID 25053284, que contém explicações do preposto da ré/recorrente quanto ao prazo de devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente, que se a solicitação fosse feita antes da realização da primeira Assembleia o valor seria devolvido de forma integral e imediata, ante a ausência de prestação de serviço.
9. O áudio (ID 25053285) e os e-mails (ID 25053268) colacionados aos autos, demonstram que, em 13/06/2020, foi solicitado o cancelamento do consórcio, tendo a empresa ré/recorrente acusado o recebimento da mensagem em 24/06/2020, ou seja, antes da data da realização da primeira Assembleia realizada em 25/06/2020.
10. Assim, certo de que a contratação do consórcio não decorreu de vontade livre, desimpedida e consciente do autor/recorrido e que este solicitou o cancelamento antes da primeira Assembleia, a anulação do negócio jurídico e a restituição imediata do valor são medidas que se impõem.
11. Irretocável a sentença recorrida.
12. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.